Tribunal: TJMT
Processo: 1033006-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033006-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (EMBARGANTE), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), KAREN DO CARMO - CPF: 461.564.278-48 (ADVOGADO), MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA - CPF: 041.434.439-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Constrição de Ativos Financeiros. Existência de Penhora Anterior no Rosto dos Autos. Falta de Motivação para a Segunda Penhora. Inobservância das Hipóteses do Artigo 851 do CPC. Decisão que determina o Bloqueio Reformada.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes/Avalistas em virtude da decisão que manteve o bloqueio de valores nos autos da Execução de Título Extrajudicial. Os Agravantes alegaram excesso de execução e impenhorabilidade dos valores bloqueados, tendo em vista já haver penhora suficiente anteriormente formalizada.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível uma segunda penhora, diante da existência de penhora anterior em quantia suficiente para satisfazer o crédito.

III. Razões De Decidir

3. Mesmo que se confira ao rol do artigo 851 do CPC caráter meramente exemplificativo, outras situações que comportem a realização de uma segunda penhora, por ser excepcional, deverão ser devidamente motivadas em cada caso, importando, necessariamente, a insubsistência da penhora anterior, segundo entendimento do STJ.

4. No caso, a decisão agravada que autorizou a segunda constrição, consistente no bloqueio de ativos financeiros em nome dos Agravantes, sem qualquer fundamentação sobre a existência ou insubsistência da penhora anterior, contraria o entendimento do STJ.

5. A simples suspensão da eficácia da primeira penhora não autoriza, por si só, nova constrição, pois é imprescindível que o Julgador se manifeste expressamente sobre sua viabilidade e necessidade, com base no caso concreto.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O rol do artigo 851 do CPC tem o caráter meramente exemplificativo e, portanto, admite-se outras situações que comportem a realização de segunda penhora, desde que devidamente avaliada pelo Juiz, importando, necessariamente, na insubsistência da penhora anterior.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 851.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.488.245/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.143.789/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033006-61.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Josemar Londero e Helena Zapello Londero
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução de
Título Extrajudicial n. 0008453-61.2012.8.11.0040
ajuizada por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.
em desfavor de Olides Carbonera Goldoni e dos Agravantes.

Na decisão agravada, a Juíza de primeiro grau rejeitou as teses de impenhorabilidade e excesso de execução suscitadas pelos Agravantes e manteve o bloqueio de valores encontrados em nome deles.

Os Agravantes afirmam que a Execução já se encontra garantida por penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n.
1019971-47.2020.8.11.0041
, no qual a Executada Olides Carbonera Goldoni figura como credora e em quantia suficiente par saldar o débito exequendo.

Salientam que a ordem de bloqueio de ativos financeiros, mesmo com a Execução já garantida, mostra-se indevida e caracteriza excesso de execução.

Com base nessas considerações, pleiteiam o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por configurar excesso de execução, ante a existência de penhora anterior em quantia suficiente para satisfação do crédito e, por conseguinte, seja determinada a liberação dos valores.

O pedido liminar foi deferido e a ordem de expedição do alvará foi suspensa até o exame do mérito deste Recurso (Id. 260849187).

Ao apresentar a Contraminuta, a Agravada afirma que a Impugnação dos Agravantes foi apresentada intempestivamente (Id. 263931757).

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2025.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025